Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-63.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TODOS OS SÓCIOS NA ESCRITURA PÚBLICA. DESCABIMENTO NO CASO. MULTA MORATÓRIA. PACTOS ADITIVOS À CONFISSÃO DE DÍVIDA. CABIMENTO. HONORÁRIOS. MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há como se afastar os poderes de um dos sócios administradores para contrair obrigações em nome da sociedade, inclusive com a oposição de garantia hipotecária, uma vez que a disposição de imóveis faz parte do objeto social do contrato. Desnecessária a autorização da outra sócia administradora. Eventual inadequação da obrigação contraída deve ser analisada dentro do contexto da responsabilização civil do sócio perante a sociedade e não se nulificando o ato válido praticado.
2. Não há de se falar em multa moratória estabelecida no valor de 20% (vinte por cento) da dívida como deduz o recorrente, porquanto a Escritura Pública de Confissão de Dívida sofreu dois aditamentos em momentos distintos, sendo pactuado o percentual de 10% (dez por cento) de multa moratória, em cada um dos inadimplementos.
3. Os valores dispostos no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, não podem ser considerados de forma absoluta. Há situações em que o balizamento legal se mostra inadequado, porquanto resulta em valores ínfimos ou exorbitantes. Os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional sem, por outro lado, implicar em meio que gere locupletamento ilícito. Cabível a redução dos honorários para o patamar mínimo da norma.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.